Tribunal: TJSP
Processo: 1008882-09.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Aluno que, imputando vício de cobranças de mensalidades escolares, tocante a Curso de Engenharia Civil (a instituição de ensino não teria observado a dispensa de disciplinas por curso de engenharia

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Aluno que, imputando vício de cobranças de mensalidades escolares, tocante a Curso de Engenharia Civil (a instituição de ensino não teria observado a dispensa de disciplinas por curso de engenharia anterior), pretende obter efeito liberatório mediante depósito da quantia que entende devida, ademais de reparação moral por remessa de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito. Descabimento. Prova dos autos comprobatória de que o aluno obteve desconto nas mensalidades educacionais correspondentes às disciplinas que não estava obrigado a cursar, mas, mesmo assim, inadimpliu com as obrigações contratuais a seu cargo. Cobranças pela requerida lícitas. Apontamento do nome do autor aos cadastros restritivos de crédito por confissão de dívida inadimplida, que se traduz em exercício regular de direito. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000539297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008882-09.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante RAPHAEL
MOREIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de julho de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 2/8
Recurso de Apelação no 1008882-09.2017.8.26.0625.
Comarca: Taubaté.
Vara da Fazenda Pública.
Processo no 1008882-09.2017.8.26.0625.
Prolator: Juiz Jean Thiago Vilbert Pereira
Apelante ( s ): Raphael Moreira dos Santos.
Apelado ( s ): Universidade de Taubaté.
VOTO No 45.359/2020.-
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
CUMULADA
COM
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO,
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Aluno que,
imputando vício de cobranças de mensalidades escolares, tocante
a Curso de Engenharia Civil (a instituição de ensino não teria
observado a dispensa de disciplinas por curso de engenharia
anterior), pretende obter efeito liberatório mediante depósito da
quantia que entende devida, ademais de reparação moral por
remessa de seu nome aos órgãos de proteção ao crédito.
Descabimento. Prova dos autos comprobatória de que o aluno
obteve desconto nas mensalidades educacionais correspondentes
às disciplinas que não estava obrigado a cursar, mas, mesmo
assim, inadimpliu com as obrigações contratuais a seu cargo.
Cobranças pela requerida lícitas. Apontamento do nome do autor
aos cadastros restritivos de crédito por confissão de dívida
inadimplida, que se traduz em exercício regular de direito.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não
provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da
parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, cumulada com consignação em
pagamento, obrigação de fazer e reparação de danos morais,
movida
por
RAPHAEL
MOREIRA
SANTOS
contra
a
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ, sustentando o primeiro
nomeado, em síntese, que por erro de cobrança de mensalidades
educacionais pertinentes ao primeiro semestre de 2015, tocante à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 3/8
sua segunda graduação em Engenharia (formado em Engenharia
Mecânica seguiu graduação em Engenharia Civil), a requerida
acabou por lhe cobrar quantias indevidas, apontou o seu nome aos
cadastros de inadimplentes e lhe coagiu a assinar termo de
confissão de dívida para que pudesse se matricular no ano letivo
de 2016. Visando obter a declaração de quitação da dívida,
depositou nos autos a quantia entendida por devida. Formulou
pedido de tutela de urgência para impor à requerida o dever de lhe
matricular no segundo semestre letivo do ano de 2017, bem como
para que fossem levantadas as restrições de crédito lançadas sobre
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ( folhas 60/61 ).
Pediu a condenação da requerida ao pagamento de reparação
moral.
A respeitável sentença de folhas
247 usque 249, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação ao fundamento de que o autor não conseguiu comprovar
qualquer ilicitude na conduta da requerida, havendo restado claro
nos autos que, em verdade, não realizou no tempo e modo
oportuno o pagamento da taxa de matrícula do ano de 2015,
dando origem ao acúmulo de débitos contratuais a seu encargo, os
quais foram legitimamente acrescidos dos consectários da mora.
Pela sucumbência, carreou ao autor o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios dos patronos da
requerida, arbitrados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor
atualizado da causa, com exigibilidade condicionada às normas da
justiça gratuita. Autorizado o levantamento das quantias
consignadas à requerida.
Inconformado, recorre o autor
buscando a reforma do julgado ( folhas 251/270 ). Alega ter
comprovado nos autos a incorreção das cobranças de
mensalidades pertinentes ao ano letivo de 2015 pela requerida;
causa de todo o imbróglio denunciado na inicial. Suscita nulidade
do termo de confissão de dívida assinado, sob coação, para que
pudesse ser matriculado no semestre seguinte ao acúmulo da
dívida. Afirma a incorreção de cobrança de juros e atualização
monetária sobre os débitos, pois foi a requerida a causadora do
atraso no pagamento das mensalidades do primeiro semestre de
2015, por ter emitido as cobranças em valores superiores ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 4/8
devido. Sustenta a quitação dos débitos em aberto com os valores
depositados nos autos. Invoca o Código de Defesa do
Consumidor. Pugna pelo provimento do recurso para que a
sentença seja reformada e os pedidos iniciais julgados
procedentes.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, isento de preparo por gratuidade de justiça e não
respondido ( certidão de decurso à folha 275 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, porém, não procede.
O que está em pauta é a
ocorrência, ou não, de erro de cobrança por parte da instituição
de ensino contratada pelo autor para o desenvolvimento de
segunda graduação (Engenharia Civil).
Na inicial o autor afirmou que
depois de cursar Engenharia Mecânica junto à requerida, foi
admitido no ano de 2014 no terceiro ano do curso de Engenharia
Civil, mediante dispensa das disciplinas as quais eram comuns
àquela primeira graduação.
Disse que quando do início do ano
de 2015 formulou pedido de dispensa de algumas disciplinas
pertinente à grade curricular que cursaria naquele primeiro
semestre, por conta da identidade com a graduação anterior.
Alegou que o pedido foi acolhido
pela requerida, de maneira que constou no requerimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 5/8
matrícula daquele ano a descrição de 11 (onze) disciplinas, as
quais deveriam custar R$ 965,07 ( novecentos e sessenta e cinco
reais e sete centavos ) por mês.
Não obstante, a requerida teria
sacado contra si boletos de cobrança, entre fevereiro e julho de
2015, considerando 12 ( doze ) disciplinas, ou seja, incluindo a
cobrança de disciplina dispensada, com custo total de R$ 1.034,00
( mil e trinta e quatro reais ).
Argumentou
que
diante
da
cobrança irregular, deixou de efetuar os pagamentos até que a
requerida solucionasse a questão, o que somente teria ocorrido no
segundo semestre de 2015, momento a partir do qual passou a
quitar regularmente os valores a seu encargo.
Afirmou
ter
buscado
solução
consensual com a requerida tocante aos débitos então acumulados,
porém não houve consenso no ano de 2015 porque a requerida,
embora causadora do atraso nos pagamentos, ainda fez incidir
sobre os débitos atualização monetária, juros e multa por falta de
pagamento.
Destacou
que,
ao
tentar
se
matricular para o ano de 2016, foi coagido pela instituição de
ensino a confessar a dívida então existente como condição para
seguir com o curso.
Confessado o débito, a requerida
apontou o seu nome aos órgãos de proteção ao crédito por falta de
pagamento da dívida confessada.
Nessa esteira: ( i ) consignou os
valores das mensalidades do primeiro semestre de 2015, sem os
acréscimos moratórios; ( ii ) pediu a declaração de quitação da
dívida em aberto; ( iii ) requereu a retirada de seu nome dos
órgãos de proteção ao crédito; ( iv ) rogou pela imposição de
obrigação de fazer à requerida, para que lhe matriculasse no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 6/8
último semestre do curso, no ano de 2017, e; ( v ) pleiteou a
condenação da requerida ao pagamento de reparação moral em
seu favor.
Pois bem!
Embora o autor impute a causa do
seu inadimplemento à requerida, ao tortuoso fundamento de que
ela lhe cobrou por 12 ( doze ) disciplinas quando somente deveria
cobrar por 11 ( onze ), o Requerimento de Matrícula – 2015
juntado por ele próprio à inicial, datado de 15 de janeiro de 2015,
controverte a alegação ( folha 42 ).
Com
efeito,
constou
expressamente do Requerimento de Matrícula – 2015 que,
ordinariamente, para cursar a 4a Série do Curso de Engenharia
Civil, o número total de disciplinas para os discentes eram 12 (
doze ). Todavia, em razão do aproveitamento de disciplinas
anteriores, o autor somente cursaria 10 ( dez ) disciplinas do
semestre e mais uma ( “hidráulica I”) por dependência do
semestre passado, no total de 11 ( onze ) disciplinas.
É do Requerimento de Matrícula
que embora o preço ordinário para cursar as 12 ( doze )
disciplinas fosse R$ 1.034,00 ( mil e trinta e quatro reais ), o autor
pagaria apenas R$ 965,07 (novecentos e sessenta e cinco reais e
sete centavos), correspondentes às 11 ( onze ) disciplinas que
cursaria ( dez do semestre e uma por dependência ).
Isto é, desde o início do ano letivo
de 2015 o autor sabia que deveria custar apenas 11 ( onze )
disciplinas ao custo mensal de R$ 965,07 (novecentos e sessenta e
cinco reais e sete centavos).
E considerando essa informação,
o autor gerou sua matrícula no Portal do Aluno na data da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 7/8
matrícula em 15 de janeiro de 2015, quando obteve o boleto do
pagamento da parcela da matrícula com o valor correto, com
vencimento para o dia 27 de fevereiro de 2015.
Ocorre que o autor somente pagou
o boleto no dia 28 de maio de 2015, ou seja, somente efetivou a
matrícula aproximadamente 90 (noventa) dias depois do
vencimento inicial, quando não havia quitado nenhuma das
mensalidades anteriores, o que gerou o acréscimo de atualização
monetária e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor até então
devido ( folha 101 ).
E não obstante a efetivação da
matrícula apenas em 28 de maio de 2015, o autor ainda se quedou
inadimplente até julho de 2015, dando azo ao acúmulo dos débitos
que confessou em fevereiro de 2016 para poder se matricular no
semestre seguinte ( válido Termo de Confissão e Parcelamento e
Dívida de folhas 113/114).

E assim, não honrada a confissão
de dívida, a requerida licitamente apontou os débitos aos órgãos
de proteção ao crédito, em exercício regular de direito.
Não se reconhece, portanto, vício
do serviço por parte da requerida ou qualquer falha no tocante à
cobrança das mensalidades devidas pelo autor, as quais foram
legalmente cobradas nos termos do contrato ( folhas 135/140 ).
Demais a mais, sabendo o autor
que deveria honrar com as mensalidades educacionais a seu
encargo, caso tivesse ocorrido de fato erro de cobrança por parte
da requerida, deveria ter consignado os valores devido
oportunamente ( primeiro semestre de 2015 ), não somente no ano
Por fim, para se evitar arguição
de omissão em sede de embargos de declaração, observa-se que o
documento de folha 43, no qual o autor se apega para imputar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008882-09.2017.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No 8/8
vício do serviço de cobrança à requerida, trata-se de mero
Informativo Financeiro expedido em 13 de maio de 2015 em
situação de “pré-matricula”, ou seja, sem considerar as dispensas
das disciplinas que já haviam sido deferidas anteriormente.
Diante da sucumbência recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento) sobre
o mesmo montante, em atenção aos parâmetros do artigo 85, § 11o,
do Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação do autor, majorada a verba
honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR